Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-72.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000658-72.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (IMPETRANTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE CONSERTO DE PRODUTO – FALTA DE SEGURANÇA ACERCA DOS MOTIVOS DA NECESSIDADE DE REPARO – CONSERTO QUE PODE AFASTAR INDÍCIOS DE MAU USO OU DESCARGA ELÉTRICA – PREJUÍZO PARA EVENTUAL PERÍCIA A SER REALIZADA NO PRODUTO - ORDEM CONCEDIDA.

1. A ausência de segurança sobre a alegação de que a danificação ocorreu de descarga elétrica, sem a devida instrução probatória, afasta a possibilidade de determinação de conserto preliminar no produto.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, diante da decisão prolatada no processo n. 1003037-17.2023.8.11.0006, em que deferiu a liminar para determinar a Requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o necessário para custear o reparo do equipamento danificado, sob pena de aplicação de multa diária.

Sustenta a impetrante ser necessária a realização de perícia do equipamento para apurar a causa da danificação e a extensão dos danos, uma vez que a impetrante, tão somente, poderá garantir reparos caso haja cobertura securitária e que a realização de perícia poderá prejudicar eventual perícia.

O pedido liminar foi deferido (Id. 172116192).

A autoridade coatora não prestou informações (id. 174260231).

Manifestação por terceiros na forma de assistente de defesa (id. 178060691).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023